Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CAESB. ATERRAMENTO INDEVIDO DE POÇO DE VISITA DA REDE DE ESGOTO. ATO TÍPICO. RESTAURAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO DECRETO N. 26.590/06. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E LEGÍTIMO. AGRAVANTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão e contradição recomenda a rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.